Tribunal: CARF
Processo: 13888.721436/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721436/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.484 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ELIAS MIRANDA CUSTODIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a preliminar de nulidade arguida quando se verifica que foram
observados todos os elementos essenciais do procedimento fiscal.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos
é do declarante, independentemente de quem foi o responsável pelo seu
preenchimento.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Constatada a infração tributária, cabe à autoridade administrativa aplicar a
multa de ofício e os juros de mora, nos moldes da legislação de regência.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721436/2012-91
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721436/2012-91

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/608451474694208, expedida em 29/08/2011, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2009, código 2904, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$20.350,78, totalizando R$44.849,04,
com juros de mora calculados até 31/08/2011, fls. 41 a 44.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos, no valor de
R$79.352,71, com a seguinte manifestação da autoridade lançadora:
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos da Irm. Santa Casa de Misericórdia de
Rio Claro, no valor de R$8.929,79, recebido pela dependente Elaine Oliveira Custódio,
CPF 305.415.188-36. Omissão de rendimentos tributáveis recebidos do INSS, no valor
de R$70.422,92, conforme informação prestada à RFB em DIRF pela fonte pagadora.
O aviso postal de entrega da notificação foi devolvido à administração tributária em
virtude da ausência do contribuinte em seu domicílio, fls. 45.
O despacho de fls. 48 assinala que não consta dos sistemas da RFB informações sobre a
expedição de edital para intimação do contribuinte acerca da referida notificação de
lançamento, razão pela qual considerou a apresentação da impugnação tempestiva.
O contribuinte, por meio de procurador, fls. 9 e 33, apresentou impugnação em
09/04/2012, fls. 2 a 8, contestando o lançamento.
Alega que não foi intimado para prestar os esclarecimentos e as comprovações
necessárias a fim de evitar o lançamento, o que feriu o direito constitucional do
contraditório do recorrente, razão pela qual requer que seja decretada a nulidade da
notificação.
Pontua que tomou ciência do lançamento em 19/03/2012, data em que recebeu o aviso
de cobrança da presente exação.
Sustenta, no mérito, que a declaração de rendimentos foi preenchida por terceiro,
contador Reginaldo Willian Tomazella, nos termos do documento de fls. 30 a 32,
motivo pelo qual entende que se deve convocá-lo a prestar esclarecimentos.
Argumenta que não entende o porquê de o contador ter informado em relação ao INSS o
montante de rendimentos tributáveis de R$12.025,08, nem a razão pela qual não ocorreu
a inclusão de sua dependente.
Assinala que, passados 4 (quatro) anos e seis meses, aproximadamente, da entrega da
declaração de rendimentos, não pode ser penalizado com multas e juros decorrentes da
lentidão da administração tributária em constituir o crédito.
Argumenta que o valor lançado pelo fisco em relação ao INSS, R$82.448,00, diverge
daquele proveniente do sistema de pagamento de benefícios em meio alternativo, fls.
26, no importe de R$74.109,80.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721436/2012-91

Concorda em pagar o que é de direito, mas não nos valores ora apresentados.
Requer que seja suspensa a presente cobrança administrativa.

A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação do recorrente,
reduzindo o lançamento em razão de despesa com contribuição à previdência oficial:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a preliminar de nulidade argüida quando se verifica que foram
observados todos os elementos essenciais do procedimento fiscal.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário.
DIRPF. INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos é do
declarante, independentemente de quem foi o responsável pelo seu preenchimento.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Constatada a infração tributária, cabe à autoridade administrativa aplicar a multa de
ofício e os juros de mora, nos moldes da legislação de regência.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário poderão ser
deduzidas as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 28/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a falta de inclusão de dependente decorreu de erro de preenchimento da
declaração;
b) impossibilidade de aplicação de multa por infração decorrente de ato de
terceiro;
c) o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a apuração de omissão de rendimentos;
d) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721436/2012-91

e) ocorrência de erro material a ser considerado na apreciação do pleito;
f) nulidade por falta de intimação válida do lançamento ao sujeito passivo;
g) nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos e
apresentação de provas;
h) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recorrente sustenta que há nulidade pela emissão de DARF com período de
apuração de 1980. Nada a prover.
Como no presente caso, em que o art. 10, IV do Decreto no 70.235/72 prescreve
que o auto de infração conterá obrigatoriamente a disposição legal. A indicação da data de
vencimento do DARF em nada desfigura a regularidade do lançamento fiscal. Não há de se falar
em nulidade do lançamento, por não restar configurado o binômio defeito-prejuízo.
Em relação à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, a necessidade de
suspensão da exigibilidade do crédito, a DAA declarada por contador e omissão de rendimentos
recebidos por terceiros, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preliminar de nulidade.
Não merece prosperar a alegação de nulidade formulada pelo contribuinte, pois o fisco,
por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2007/608104061281086, fls. 39, intimou o
autuado, o qual foi cientificado em 17/08/2009, fls. 40, a prestar os esclarecimentos
relativos à declaração de ajuste anual do exercício 2007.
Cabe mencionar que a fase contenciosa da relação fisco-contribuinte inicia-se com a
impugnação tempestiva do lançamento, conforme dispõe o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.
Considerando que a intimação da notificação de lançamento por via postal foi
improfícua, fls. 45, e que não ocorreu a publicação de edital, fls. 48, a presente
impugnação, início da fase contenciosa, deve ser considerada tempestiva, o que
resguarda o direito do contribuinte em exercer o contraditório e a ampla defesa.
Por fim, ressalte-se que a autoridade lançadora se pautou pelos princípios que regem a
Administração Pública, tendo agido dentro dos estritos limites legais atinentes à
atividade do lançamento.
Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade.
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721436/2012-91

Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, III, do Código Tributário Nacional).
Enquanto, pois, pendente de julgamento a impugnação, não será possível promover a
cobrança amigável do débito, nem inscreve-lo em dívida ativa e nem propor ação de
execução fiscal.
Mérito.
DIRPF preenchida por terceiros.
O contrato de prestação de serviços de fls. 30 a 32 não contém nenhuma cláusula que
indique que Reginaldo Wilian Tomazela foi o responsável pelo preenchimento da
declaração de rendimentos do autuado no exercício 2007, restringindo-se ao
acompanhamento e instrução de processo de aposentadoria em nome do contribuinte.
Ainda que se demonstrasse que ele tenha elaborado e entregue a declaração de
rendimentos do autuado, tal fato não tem o condão de elidir a infração apurada pelo
fisco, pois a responsabilidade pela entrega da Declaração de Ajuste Anual à Receita
Federal do Brasil, bem como pela veracidade das informações nela contidas, é pessoal e
intransferível.
O artigo 7o da Lei no 9.250/95 é claro ao determinar que a obrigação pela apuração do
saldo de imposto de renda e entrega da Declaração de Ajuste Anual é da pessoa física, e,
portanto, é de responsabilidade desta a atribuição para terceiros deste ônus, bem como
das conseqüências advindas deste ato.
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
Constatada a infração tributária, a multa de ofício e os juros de mora devem ser exigidos
pela autoridade lançadora.
O Código Tributário Nacional atribui ao fisco o prazo de cinco anos para constituir o
crédito tributário e nesse interregno temporal não há que se cogitar em exclusão da
multa e dos juros exigidos.
No caso concreto, verificado que os consectários legais estão em conformidade com os
ditames legais, corretamente indicados no lançamento, inócuos os protestos do sujeito
passivo.
Os valores discriminados no documento de fls. 26, denominado Sistema de Pagamento
de Benefícios em Meio Alternativo, referem-se, tão-somente, ao período de 25/03/1999
a 28/02/2005, informação esta consignada no próprio documento.
A DIRF, por sua vez, fls. 50 a 52, no montante de R$82.448,00, é a soma dos valores
vencidos (25/03/1999 a 28/02/2005) e dos valores a vencer no curso do ano-calendário
2006.
Desse modo, não está caracterizada divergência a ensejar a retificação da omissão de
rendimentos apurada pelo fisco.
Rendimentos tributáveis recebidos por dependente.
Na declaração de ajuste anual revisada pelo fisco, entregue em 23/03/2007, fls. 34 a 38,
o autuado informou como sua dependente a pessoa física Elaine de Oliveira Custódio,
CPF no 305.415.188-36.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, prevê que os rendimentos
tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.484 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721436/2012-91

§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Assim, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada pelo fisco.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 87
DF CARF MF
Original